Tribunal: TJES
Processo: 5008341-13.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E TRILHA DIGITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em razão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado nº 1900604809.

A parte autora alegou não ter contratado a operação, impugnando a validade da assinatura eletrônica mediante biometria facial e sustentando vulnerabilidade pessoal. A instituição financeira demonstrou a formalização digital da avença, com biometria facial (liveness detection), geolocalização, trilha de auditoria e comprovante de disponibilização do numerário. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e revogou a tutela anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) restou comprovada a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (ii) há elementos aptos a caracterizar fraude ou vício de consentimento; e (iii) são devidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, admitindo-se a exclusão do dever de indenizar quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço.

A instituição financeira comprovou a contratação mediante apresentação de dossiê eletrônico contendo biometria facial com prova de vida, geolocalização, documentação pessoal, trilha de contratação e comprovante de transferência bancária, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade jurídica das assinaturas eletrônicas avançadas, inclusive com autenticação biométrica, desde que aptas a assegurar autoria e integridade do ato.

Alegações genéricas de fraude, desacompanhadas de prova técnica ou indícios concretos de irregularidade, não são suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade dos registros eletrônicos apresentados.

Demonstrada a efetiva disponibilização do crédito e a regularidade da operação de portabilidade/refinanciamento, não há falar em cobrança indevida, repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) ou dano moral. A invalidação do contrato implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento
: 1. É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado realizada mediante biometria facial, geolocalização e trilha digital, quando demonstrada a autenticidade e a integridade da manifestação de vontade. 2. Alegações genéricas de fraude, desacompanhadas de prova mínima capaz de infirmar os registros eletrônicos, não afastam a higidez do contrato nem ensejam repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11; CC, arts. 171, II, e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008341-13.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO KAITI OZORIO OTANI

APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORRREA DA SILBVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E TRILHA DIGITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em razão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado nº 1900604809.

A parte autora alegou não ter contratado a operação, impugnando a validade da assinatura eletrônica mediante biometria facial e sustentando vulnerabilidade pessoal. A instituição financeira demonstrou a formalização digital da avença, com biometria facial (liveness detection), geolocalização, trilha de auditoria e comprovante de disponibilização do numerário. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e revogou a tutela anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) restou comprovada a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (ii) há elementos aptos a caracterizar fraude ou vício de consentimento; e (iii) são devidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, admitindo-se a exclusão do dever de indenizar quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço.

A instituição financeira comprovou a contratação mediante apresentação de dossiê eletrônico contendo biometria facial com prova de vida, geolocalização, documentação pessoal, trilha de contratação e comprovante de transferência bancária, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade jurídica das assinaturas eletrônicas avançadas, inclusive com autenticação biométrica, desde que aptas a assegurar autoria e integridade do ato.

Alegações genéricas de fraude, desacompanhadas de prova técnica ou indícios concretos de irregularidade, não são suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade dos registros eletrônicos apresentados.

Demonstrada a efetiva disponibilização do crédito e a regularidade da operação de portabilidade/refinanciamento, não há falar em cobrança indevida, repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) ou dano moral. A invalidação do contrato implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento
: 1. É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado realizada mediante biometria facial, geolocalização e trilha digital, quando demonstrada a autenticidade e a integridade da manifestação de vontade. 2. Alegações genéricas de fraude, desacompanhadas de prova mínima capaz de infirmar os registros eletrônicos, não afastam a higidez do contrato nem ensejam repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11; CC, arts. 171, II, e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008341-13.2025.8.08.0047

APTE: CELIO KAITI OZORIO OTANI

APDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CELIO KAITI OZORIO OTANI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Narra a petição inicial que o autor, beneficiário de prestação previdenciária do INSS, sofreu descontos mensais decorrentes do contrato nº 1900604809, os quais afirma não haver contratado. Sustenta a fragilidade da contratação eletrônica mediante biometria facial, postulando a declaração de nulidade contratual, cessação dos descontos, repetição do indébito em dobro e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.360,00. Em sede liminar, foi deferida tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação arguindo, em síntese: (i) a regularidade da contratação digital referente à CCB nº 1900604809; (ii) tratar-se de operação de portabilidade/refinanciamento de crédito consignado; (iii) a utilização de mecanismos de segurança aptos à validação da identidade do contratante, incluindo biometria facial com prova de vida (liveness detection), geolocalização, documentação pessoal e criptografia; (iv) a efetiva disponibilização da quantia de R$ 477,11 em favor da parte autora, bem como a quitação da dívida anteriormente mantida junto à instituição financeira originária; (v) inexistência de ato ilícito, dano moral ou cobrança indevida; e (vi) indícios de litigância predatória.

Após réplica, foi proferida decisão saneadora rejeitando a preliminar suscitada pela instituição financeira, delimitando os pontos controvertidos e distribuindo o ônus da prova. Posteriormente, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a regularidade da contratação eletrônica mediante apresentação do dossiê contratual, trilha de contratação, biometria facial, geolocalização e comprovante de transferência bancária. Assentou o magistrado singular que a contratação foi realizada por meio digital seguro, com utilização de mecanismos aptos a conferir autenticidade, integridade e validade jurídica à manifestação de vontade do contratante. Reconheceu, ainda, que houve efetiva disponibilização de valores em favor da parte autora, afastando as alegações de fraude e vício de consentimento. Em consequência, rejeitou os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) ausência de comprovação válida da contratação; (ii) fragilidade da assinatura eletrônica mediante biometria facial; (iii) inexistência de trilha de auditoria suficiente; (iv) inconsistência da geolocalização apresentada pela instituição financeira; (v) ausência de demonstração do contrato originário refinanciado; (vi) vulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa e analfabeta; e (vii) insuficiência do simples comprovante de transferência bancária para comprovar a contratação. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para declarar inexistente a relação contratual, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da contratação eletrônica, a regularidade da operação de portabilidade de crédito consignado, a suficiência dos mecanismos de autenticação digital utilizados e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar dano moral, requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, §11, do CPC.

Recebo e conheço do recurso interposto, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação eletrônica do contrato consignado nº 1900604809, bem como à análise da alegada ocorrência de fraude bancária apta a justificar a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito e condenação por danos morais.

Inicialmente, impende consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, atraindo a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14 da Lei nº 8.078/90, segundo o qual:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3° - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por sua vez, o art. 171, II, do CC/02 estabelece:

Art. 171 - Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Assim, volvendo à hipótese dos autos, da análise das provas produzidas demonstram que a instituição financeira ré logrou comprovar a existência e a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, tampouco impede que a instituição financeira produza prova apta a demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar, de forma satisfatória e robusta, a higidez da contratação questionada.

Conforme se extrai da sentença e dos documentos acostados aos autos, a operação foi formalizada por meio eletrônico, mediante utilização de mecanismos múltiplos de autenticação, incluindo: (i) biometria facial com prova de vida (liveness detection); (ii) geolocalização; (iii) apresentação de documentação pessoal; (iv) trilha de contratação digital; (v) criptografia de segurança; e (vi) comprovante de disponibilização do valor contratado em conta bancária vinculada à parte autora.

A alegação genérica de fragilidade da biometria facial não possui força suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido pela instituição financeira.

Diante desse quadro fático, conclui-se que o banco réu se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC/15) ao demonstrar a legitimidade e validade da contratação, não havendo falar em reforma do julgado.

A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo expressamente a validade jurídica das assinaturas eletrônicas avançadas, inclusive aquelas realizadas mediante autenticação biométrica e múltiplos fatores de verificação.

Nesse sentido, merece destaque o recente julgamento do REsp nº 2.150.278/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/09/2024, no qual o STJ assentou que:

“O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento.”

Ainda a respeito da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - PORTABILIDADE DIGITAL - VALIDADE. I. Não há que se falar em cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas que não se mostram úteis ao deslinde da controvérsia (artigo 370, CPC). II. Demonstrada a regularidade dos descontos no benefício previdenciário a partir de portabilidade de empréstimo contraído junto a outra instituição financeira, ficam afastados os pedidos de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.582886-6/002, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2024, publicação da súmula em 09/10/2024) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. I - Segundo o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II - Embora possível a realização de contratações por meio digital por segurados do INSS, a instituição financeira tem a obrigação de adotar medidas que garantam a segurança da contratação, além de possibilitar meios de aferição de sua regularidade na hipótese de ela ser questionada. III - Comprovada a contratação de empréstimo consignado com as devidas medidas de segurança, legítima a conduta da instituição financeira que promove descontos no benefício previdenciário para quitação do débito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.348934-1/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2024, publicação da súmula em 07/10/2024) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -CONTRATO ELETRÔNICO - ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E IP - VALIDADE DA FORMALIZAÇÃO - INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 28/2008 DO INSS - SENTENÇA REFORMADA. Evidenciado nos autos a regularidade da contratação ocorrida em meio eletrônico, mediante biometria facial, geolocalização e identificação de IP do aparelho utilizado, assim como tendo demonstrada a transferência bancária dos valores, a comprovar a existência da dívida litigiosa, ausente ato ilícito praticado pelo réu, na medida em que os descontos decorrem de contratação válida e regular. Ausentes, pois, os pressupostos ensejadores da responsabilização civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe. - Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.289712-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024) (grifos acrescidos)

No presente caso, a parte autora limitou-se a suscitar alegações genéricas de suposta fraude, sem produzir qualquer elemento técnico apto a desconstituir a autenticidade dos registros eletrônicos apresentados pela instituição financeira.

Não houve requerimento de perícia técnica, tampouco demonstração concreta de invasão de dispositivo móvel, utilização indevida de dados pessoais ou qualquer circunstância apta a infirmar os mecanismos de segurança utilizados pelo banco.

Ao contrário, a instituição financeira apresentou documentação detalhada acerca da cadeia de autenticação da operação eletrônica, demonstrando a observância dos protocolos de segurança exigidos pela regulamentação do Banco Central do Brasil e pela Resolução CMN nº 4.753/2019.

Ademais, é incontroverso que houve efetiva disponibilização de crédito em favor da parte autora, circunstância corroborada pelo comprovante de transferência bancária juntado aos autos.

Não se desconhece a alegação de vulnerabilidade do consumidor em razão da idade avançada e suposto analfabetismo. Todavia, tais circunstâncias, por si sós, não possuem o condão de invalidar automaticamente contratação eletrônica regularmente comprovada.

Cumpre observar que o apelante não negou o recebimento do numerário disponibilizado pela instituição financeira, limitando-se a impugnar genericamente a forma de contratação.

Ainda que se trate de operação de refinanciamento ou portabilidade de crédito consignado, é inequívoco que houve benefício econômico direto ao consumidor, seja pela quitação da dívida originária, seja pela disponibilização de saldo residual em sua conta bancária.

Nesse contexto, eventual acolhimento da pretensão autoral conduziria, inclusive, a situação incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil.

Também não prospera o pedido de repetição de indébito.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro exige comprovação de cobrança indevida associada à má-fé do credor, circunstância manifestamente inexistente na hipótese dos autos, haja vista a efetiva demonstração da regularidade contratual.

Igualmente incabível a indenização por danos morais, dada a inexistência de prova da alegada irregularidade da contratação. Inexistindo ato ilícito, falha na prestação do serviço ou comprovação de fraude, inexiste fundamento jurídico apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

A sentença recorrida examinou adequadamente o acervo probatório e solucionou a controvérsia com acerto técnico e jurídica fundamentação, não havendo qualquer elemento apto a justificar sua reforma.

Por conseguinte, à míngua de prova apta a desconstituir a legitimidade da contratação objeto da lide, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, sobretudo porque não evidenciada a ocorrência de fraude, erro, coação, ilicitude ou abusividade.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da improcedência do recurso, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar